Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707391-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GONCALVES LOPES D E C I S Ã O Verifico a existência de Recurso Extraordinário, com o reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 1.290) pelo STF, que versa exatamente sobre a mesma matéria discutida no recurso sob análise. Destaco a prolação de decisão unipessoal determinando o sobrestamento de todas as ações cujo objeto passem pela verificação do índice de correção monetária a ser aplicado às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Por oportuno, transcrevo a decisão que determinou a suspensão de todos os processos que tratem do mesmo tema: D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator Documento assinado digitalmente (Sem destaque no original) Dessa forma, por força da decisão supra, ancorada no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, promova-se o sobrestamento do presente processo até ulterior deliberação da egrégia Corte Suprema ou até o transcurso do prazo previsto no § 9o do mesmo normativo. Dê-se ciência às partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador